Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSA DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS) PARA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma de fogo, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.

4. Mantém-se a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado na companhia de dois adolescentes.

5. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

6. É ônus da defesa provar que a arma utilizada no evento delitivo era ineficiente, que não dispunha de potencial lesivo ou que se tratava de um simulacro.

7. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.

9. Conquanto reconhecida a atenuante da menoridade relativa, improcede, na segunda fase da dosimetria, o pleito de redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme Enunciado sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça

10. A prática dos crimes de roubo e de corrupção de menores, mediante uma só ação, faz incidir a regra de exasperação do concurso formal de crimes, aplicando-se a mais grave das penas, com a causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal.

11. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, no caso de concurso formal de crimes, adota-se o critério da quantidade de delitos cometidos, nos seguintes termos: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2).

12. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa, provido o do Ministério Público.